Tribunal: TJES
Processo: 5016099-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016099-24.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATHEUS AREAS RAMOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5016099-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS AREAS RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. POSSE DE MATERIAL ILÍCITO EM UNIDADE PRISIONAL. FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, após o agravante ser flagrado em posse de substância análoga a maconha dentro da unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da regressão cautelar do regime prisional sem oitiva prévia do apenado; e (ii) analisar a ocorrência de falta grave capaz de justificar a regressão do regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A posse de material ilícito em estabelecimento prisional caracteriza falta grave, conforme previsto no art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). Com base no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a jurisprudência pátria autoriza a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena quando o condenado pratica falta grave, sem exigir expressamente a oitiva prévia do apenado. A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais entende que a oitiva prévia é obrigatória apenas na regressão definitiva de regime, não se aplicando às regressões cautelares, em razão de seu caráter provisório. A regressão cautelar é amparada pelo poder geral de cautela do juiz, visando assegurar a regularidade da execução penal e resguardar os interesses do Estado e da sociedade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V; 50, VI; e 118, I e § 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-RHC 129.736, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020;
STJ, AgRg-EDcl-HC 526.328, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.03.2020;
TJES, AgExPen 100190043081, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13.11.2019.

Vitória, 29 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016099-24.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATHEUS AREAS RAMOS

Advogado(s) do reclamante: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto por MATHEUS AREAS RAMOS, em face da decisão
acostada no mov. 75.1 (id. 10312270)
, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de
Viana
,
que, após tomar conhecimento da prática de falta grave pelo recorrente, regrediu-lhe cautelarmente o regime de cumprimento de pena, para o fechado.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (
mov. 89.1 – id. 10312270
), s
ustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida,
reestabelecendo-se o regime semiaberto,
posto que
a regressão do apenado ao regime fechado violou o contraditório e a ampla defesa, bem como não
restou
comprovada a falta grave
pelo agravante.

Pois bem.

Consta dos autos que o recorrente, quando cumpria pena no regime semiaberto,
durante procedimento de revista, no dia 24.07.2024, foi flagrado em posse de material similar a maconha, dentro da unidade prisional.

Diante de tal fato
,
a magistrada

a quo
proferiu a decisão regredindo
cautelarmente
o regime prisional do reeducando, do semiaberto para o fechado.

Conforme
o previsto no
art
igo
50, inciso
VI
, c/c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal,
a posse de material ilícito e proibido dentro da unidade prisional constitui falta grave.

Nessa linha, saliento que o artigo 118, da Lei em comento, é muito claro acerca das consequências do cometimento de falta grave pelo sentenciado. Vejamos o teor do artigo:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave." [...].

Dessa feita,
a Lei de Execução Penal,
nos termos do
contido no art. 118, inciso I, autoriza a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave.

A r
eferida regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84,
de modo que,
sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime fixado em sentença para se adequar à atual situação do reeducando.

Prosseguindo, não se ignora a redação contida no § 2º, do art. 118, da Lei nº 7.210/84, quando disciplina que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
ouvindo-se previamente o condenado
.

Todavia, a jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que es
s
a exigência deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção.

Embora a
regressão cautelar
não conste expressamente da Lei de Execuções Penais, a referida medida encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional e no poder geral de cautela do
m
agistrado, em situação excepcional e demonstrado sério risco à execução penal, visando resguardar os interesses do Estado e da sociedade.

Dessa feita, tratando o caso analisado de
regressão cautelar
, faz-se desnecessária a prévia oitiva do condenado, tampouco há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, os quais serão observados na apuração dos fatos, momento, inclusive, em que se analisará se restou comprovada a falta grave pelo agravante, não sendo cabível tal análise neste momento.

A propósito,
colaciono
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal de Justiça Estadual
e de nossos Tribunais Pátrios
,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPOSTA FALTA GRAVE A SER APURADA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019) 2.
Na espécie, constatado, em tese, a prática de falta grave, o Juízo das execuções suspenderá cautelarmente o benefício, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior, inexistindo, portanto, o apontado constrangimento ilegal. 3. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes
. (AGRG no HC 355.838/GO, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 11/10/2016) 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 129.736; Proc. 2020/0162107-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/12/2020; DJE 14/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
ART. 118, INCISO I, DA LEP
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo.
2. No caso em análise, o Tribunal de origem ao julgar o agravo em execução, determinou a regressão definitiva do regime para o fechado, em razão da conclusão do procedimento disciplinar, o qual afirmou ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da falta grave consistente em evasão. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional (
art. 118, inciso I
, da
Lei n. 7.210/1984
), a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula nº 441/STJ), comutação de pena e indulto (Súmula nº 535/STJ), além da perda dos dias remidos. 4(...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 526.328; Proc. 2019/0235868-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/03/2020; DJE 16/03/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA ARTIGO 118, § 2º, LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa não merece prosperar, eis que o artigo 118, em seu §2º, da LEP, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva.

Precedentes STJ. 2. De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando tanto o exame da questão pela instância de piso quanto por esta revisora. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190043081, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/11/2019).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA REEDUCANDO FRUSTOU OS FINS DA EXECUÇÃO PENAL ARTIGO 118, §1º DA LEP REFORMA DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA INTEGRALMENTE PRECEDENTES DO STJ RECURSO IMPROVIDO. 1. A magistrada de 1º Grau agiu com acerto ao regredir cautelarmente o regime de cumprimento de pena do reeducando do aberto para o semiaberto, visto que o reeducando frustrou os fins da execução penal, uma vez que ele não compareceu à Comarca para dar continuidade ao cumprimento da pena, não sendo localizado. 2. Nos termos do art. 118, § 1°, da LEP: O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução (...)
3
. Portanto, é cabível a regressão de regime sem a oitiva prévia do reeducando, porquanto decretada em caráter cautelar. Destaco ainda, que a oitiva somente é indispensável quando da regressão definitiva. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva
. 5. RECURSO IMPROVIDO .(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190010684, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019).

[...
]
A regressão cautelar de regime prescinde de prévia oitiva do apenado, que exercerá seu direito de defesa no processo administrativo referente à apuração da falta grave. 6. A regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do apenado não implica cerceamento dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, visto que tem caráter unicamente provisório

[...].
(TJRJ; AgExPen 5005685-13.2024.8.19.0500; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; DORJ 22/10/2024; Pág. 187).

Logo
, perfeitamente possível a aplicação do artigo 118, inciso I, da LEP, com o fim de regredir cautelarmente o regime prisional do apenado para o regime fechado
.

Por fim, há de se reafirmar que inexiste violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que estes não estão sendo suprimidos e sim postergados em razão da natureza cautelar da regressão.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,

NEGO

A ELE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 29 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)